Tribunal: TJBA
Processo: 0000542-77.2008.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000542-77.2008.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): APELADO: MIRIAM GUEDES BATISTA VIANA Advogado(s): Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A contra sentença que reconheceu, de ofício, a ocorrência da prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, extinguindo o processo com fundamento no artigo 924, inciso V, do Código de Processo Civil. 2. Ação de execução ajuizada em 11 de janeiro de 2008, lastreada em Cédula de Crédito Industrial. Após sucessivas buscas infrutíferas de bens, o processo foi suspenso em 08 de agosto de 2013. Transcorridos mais de 11 anos da suspensão sem qualquer manifestação do exequente, o Juízo intimou as partes para se manifestarem sobre eventual prescrição intercorrente. O banco peticionou em 14 de fevereiro de 2025, discordando da prescrição e requerendo penhora online. 3. O Juízo de primeiro grau aplicou o entendimento do STJ no REsp 1.604.412/SC (IAC nº 1), considerando que a prescrição iniciou-se em 18 de março de 2016 com a vigência do CPC/2015, somando o prazo ânuo de suspensão e o prazo trienal da prescrição para cédula de crédito industrial, para concluir que o direito foi fulminado em 18 de março de 2020, bem antes da manifestação do exequente em fevereiro de 2025. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial que permaneceu suspensa por mais de 11 anos sem manifestação espontânea do exequente; (ii) saber se é necessária intimação prévia do exequente para que se inicie o prazo prescricional ou se este flui automaticamente após o período de suspensão; e (iii) saber se a pronta resposta do banco após a intimação judicial afasta a prescrição consumada. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência (REsp 1.604.412/SC), definiu teses vinculantes sobre prescrição intercorrente, estabelecendo que: (i) incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado; (ii) o termo inicial do prazo prescricional conta-se do fim do prazo judicial de suspensão ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano; (iii) o art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor do novo código; e (iv) o credor deve ser previamente intimado para opor fato impeditivo à incidência da prescrição. 6. A jurisprudência consolidada distingue o aspecto objetivo do início do prazo (que flui automaticamente) do aspecto subjetivo da garantia do contraditório (intimação para defesa sobre fatos impeditivos). Não é necessária intimação prévia do exequente para que tenha curso a prescrição intercorrente, mas é obrigatória a intimação para apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo da prescrição. 7. No caso concreto, o processo foi suspenso em 08 de agosto de 2013 com fundamento no art. 791, III, do CPC/1973, ao passo que o CPC/2015 entrou em vigor em 18 de março de 2016, quando o processo já se encontrava sobrestado. Aplicando a terceira tese do IAC nº 1, o termo inicial do prazo prescricional é 18 de março de 2016. A partir desse marco, iniciou-se o prazo de suspensão de 1 ano, previsto no art. 921, §1º, do CPC/2015. Findo esse período em 18 de março de 2017, começou a fluir o prazo prescricional trienal aplicável à Cédula de Crédito Industrial, consumando-se a prescrição em 18 de março de 2020. 8. Entre 18 de março de 2016 e 12 de fevereiro de 2025, o banco não praticou nenhum ato executivo concreto: não requereu citação por edital, não indicou bens penhoráveis, não solicitou ofícios, não requereu arresto. Este período de quase nove anos caracteriza a inércia necessária à configuração da prescrição intercorrente. 9. A Súmula 106 do STJ não se aplica ao caso, pois refere-se à prescrição direta, não à intercorrente, e pressupõe expressa morosidade do Judiciário. No caso concreto, inexiste demora do Judiciário, pois o processo aguardava manifestação do banco, que durante nove anos poderia ter requerido diligências. 10. A quarta tese do IAC nº 1 foi integralmente observada, pois houve intimação das partes em 12 de fevereiro de 2025, manifestação tempestiva do banco em 14 de fevereiro de 2025 e oportunidade para contraditório. O banco não demonstrou nenhum fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo da prescrição. 11. A pronta resposta do banco após a intimação não ressuscita prazo prescricional consumado há cinco anos. A prescrição consumou-se em março de 2020, enquanto a manifestação ocorreu somente em fevereiro de 2025. O contraditório da tese 1.4 destina-se a permitir demonstração de fatos impeditivos durante o período de fluência do prazo, não a conceder nova oportunidade após a consumação. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "1. Incide prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por período superior ao prazo prescricional do direito material, sem que tal inércia decorra de morosidade do Judiciário. 2. O prazo prescricional inicia-se automaticamente após o período de suspensão de um ano, sem necessidade de intimação prévia do exequente para dar andamento ao feito, sendo obrigatória apenas a intimação para apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo da prescrição. 3. A pronta resposta do exequente após intimação judicial não afasta prescrição já consumada há anos". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 921, §§ 1º e 5º, e 924, V; CPC/1973, art. 791, III; Lei nº 6.830/1980, art. 40, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1.755.840/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 08.06.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.354.793/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgInt no REsp 1.751.971/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 17.12.2019; Súmula nº 106/STJ. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000542-77.2008.8.05.0113, em que figura como apelante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A e apelado MIRIAM GUEDES BATISTA VIANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE GUSTAVO SILVA PEQUENO JUIZ SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA